Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-85.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700235-85.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Juiz de origem, que indeferiu o pedido do impetrante, consistente na realização de audiência de conciliação, na modalidade presencial, na forma do Código de Processo Civil, apenas após o término do isolamento social, em razão da pandemia. Aduz o impetrante que a decisão é ilegal, contrariando expressamente a Resolução n. 314, de 20/04/2020 do Conselho Nacional de Justiça. É o breve relatório. Decido. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). Ademais, na expressa dicção do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, admite-se o mandado de segurança contra decisões judiciais teratológicas ou manifestamente ilegais, proferidas em fase de execução. A decisão objurgada não se mostra teratológica ou ilegal e não foi proferida em fase de cumprimento de sentença. Importante notar que a audiência de conciliação não é ato dispensável no procedimento sumaríssimo, regido pela Lei n. 9.099/05, e o não comparecimento sujeita as partes aos efeitos legais- abandono da causa ou revelia, conforme o polo da demanda. Por sua vez, a previsão de audiência, na modalidade videoconferência, tem respaldo legal na Lei n. 13.994/2020, assim como encontra amparo normativo específico no âmbito do TJDFT, Portaria Conjunta 52/2020. A partir da publicação da Portaria Conjunta n. 50/2020, considerando as disposições da Resolução n. 314/2020, do CNJ, os prazos voltaram a fluir e, em regra, os atos processuais, incluindo as audiências, deverão ser realizados por meio eletrônico ou virtual. Foram excepcionados, apenas, os atos processuais que, por absoluta impossibilidade técnica, não puderem ser praticados por meio eletrônico ou virtual, devidamente justificada nos autos. Na hipótese vertente, o impetrante não alega, tampouco justifica a impossibilidade técnica para a videoconferência. Além disso, está representado por escritório de advocacia que presta serviço ao Sindicato dos Trabalhadores em empresas de Transportes Terrestres, de modo que não encontraria respaldo eventual alegação de impossibilidade técnica para participação da audiência por videoconferência. Outrossim, descabido conhecer do mandado de segurança como agravo de instrumento, na hipótese, uma vez que não se admite a interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de conhecimento, nos Juizados Especiais Cíveis. Transmudar o procedimento sumaríssimo, a fim de permitir a recorribilidade de decisões interlocutórias, denota postura contrária à lei e à razão de existir do sistema dos Juizados Especiais Cíveis. Mandado de Segurança não conhecido. Int. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora